Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. AUTOMÓVEL. OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante a pagar indenização por perdas e danos decorrentes do não cumprimento da negociação jurídica de um automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se ocorreu o pagamento do preço combinado pelo automóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu deve propor reconvenção caso deseje manifestar pretensão própria.
4. O inadimplemento culposo de uma obrigação acarreta a responsabilidade do devedor. O credor pode pedir o cumprimento forçado do contrato ou optar pela indenização das perdas e danos.
5. O ônus de comprovar o pagamento da obrigação pertence ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O ônus de comprovar o pagamento da obrigação pertence ao réu”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.